Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-59.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO
DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE
23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo
Zonal de Belém, que julgou improcedentes as representações por
propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de
candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava
Num. 44010380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi
cumprida a obrigação legal de informar os links das redes sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente
sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes
aos endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais
retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as
irregularidades em data diversa a qual constam seus RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está
sujeito à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º
23.610/19, pois já encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes
sociais após preenchimento do RRC.

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a
multa sempre que não observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º
23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGA

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600268-59.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600268-
59.2024.6.16.0147 que, julgou procedente a representação em razão da irregularidade da
propaganda e ausência de comunicação das redes sociais junto à Justiça Eleitoral no momento da
realização da propaganda, e condenou os representados individualmente ao pagamento da multa
prevista no art. 57-B, § 5º, Lei nº 9.504/97 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.
(Representação Eleitoral com pedido liminar apresentada pela Coligação "Trabalho e
Compromisso", com fundamento nos artigos 57-B e 96 da Lei nº 9.504/97, em face dos candidatos
Aliny Eduarda de Farias, Angelina Rabelo, Arlenio Jose Boaroli, Claudete Aparecida Brambatt, Edir
Martins de Souza, Gilmar Michels, Ines Aparecida de Jesus da Silva, Ivonete Aparecida Eibel,
Jefferson Vieira de Araujo, Joao Fernando Carlessi Jacinto, Jorge Luiz Neves da Silva, Jose
Valentim da Silva Motta, Luiz da Silva, Marcelo de Campos, Marcos Roberto Tessaro, Maria Clara
Tomasini, Marita Benedet, Meri Terezinha Dinca Dalmolin, Nara Regina Spada da Silva, Reginaldo
da Silva, Sidiney Martins e Valdecir Parnoff dos Santos alegando em síntese que, em razão de
vinculação de conteúdo em redes sociais não cadastradas perante a Justiça Eleitoral, no sentido
de que constou por intermédio de publicações em sites não informados à Justiça Eleitoral, nas
redes sociais Instagram e Facebook.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 06/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALINY EDUARDA DE FARIAS (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANGELINA RABELO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ARLENIO JOSE BOAROLI (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLAUDETE APARECIDA BRAMBATTI (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

EDIR MARTINS DE SOUZA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GILMAR MICHELS (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
INES APARECIDA DE JESUS DA SILVA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
IVONETE APARECIDA EIBEL (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JEFFERSON VIEIRA DE ARAUJO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FERNANDO CARLESSI JACINTO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JORGE LUIZ NEVES DA SILVA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE VALENTIM DA SILVA MOTTA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO DE CAMPOS (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCOS ROBERTO TESSARO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA CLARA TOMASINI (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARITA BENEDET (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MERI TEREZINHA DINCA DALMOLIN (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NARA REGINA SPADA DA SILVA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
REGINALDO DA SILVA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
SIDINEY MARTINS (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRIDA)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010380
15/09/2024
11:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.099

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600268-59.2024.6.16.0147 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ALINY EDUARDA DE FARIAS
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: ANGELINA RABELO
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: ARLENIO JOSE BOAROLI
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: CLAUDETE APARECIDA BRAMBATTI
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: EDIR MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: GILMAR MICHELS
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: INES APARECIDA DE JESUS DA SILVA
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: IVONETE APARECIDA EIBEL
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: JEFFERSON VIEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
Num. 44010380 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

RECORRENTE: JOAO FERNANDO CARLESSI JACINTO
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: JORGE LUIZ NEVES DA SILVA
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: JOSE VALENTIM DA SILVA MOTTA
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: MARCELO DE CAMPOS
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: MARCOS ROBERTO TESSARO
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: MARIA CLARA TOMASINI
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: MARITA BENEDET
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: MERI TEREZINHA DINCA DALMOLIN
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: NARA REGINA SPADA DA SILVA
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: SIDINEY MARTINS
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRIDA: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação PSDB
Num. 44010380 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
REDES SOCIAIS NÃO INFORMADAS.
A P L I C A Ç Ã O
D E
M U L T A
I N D I V I D U A L I Z A D A . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação eleitoral proposta pela
Coligação "Trabalho e Compromisso"
contra diversos candidatos a vereador,
alegando propaganda eleitoral irregular em
redes sociais não comunicadas à Justiça
Eleitoral no momento do registro de
candidatura (RRC).

1.2. Sentença de primeira instância julgou
procedente a representação, aplicando
multa de R$ 5.000,00 a cada representado,
conforme art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97.

1.3. Recorrentes interpuseram recurso
eleitoral alegando perda de objeto e
inexistência de obrigação legal de informar
os endereços das redes sociais no RRC,
além de pleitearem redução ou unificação
da multa aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a ausência de comunicação prévia
dos endereços eletrônicos das redes sociais
à Justiça Eleitoral configura irregularidade
passível de multa.

2.2. Se a posterior regularização dos
Num. 44010380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

endereços eletrônicos exime os recorrentes
da penalidade prevista.

2.3. A proporcionalidade da multa aplicada
de forma individualizada a cada
representado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-B, §
1º, exige a comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral, sob
pena de multa, conforme § 5º do mesmo
artigo.

3.2. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa obrigação, estabelecendo que
os endereços das redes sociais devem ser
comunicados no RRC ou, se criados
durante a campanha, no prazo de 24 horas,
conforme art. 28, § 1º.

3.3. A regularização posterior dos perfis nas
redes sociais não afasta a irregularidade, já
que as publicações ocorreram antes da
comunicação oficial, em desacordo com a
legislação.

3.4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e de tribunais regionais
eleitorais é unânime ao aplicar a multa pela
omissão de informação dos endereços
eletrônicos, não sendo cabível a unificação
ou redução das multas para os diversos
representados, pois estas já foram
aplicadas no valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que aplicou multa
individualizada de R$ 5.000,00 a cada
candidato representado.

Tese de julgamento: "A ausência de
comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral, conforme
disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97, configura irregularidade, sendo
irrelevante a regularização posterior para
fins de afastar a imposição de multa, que
deve ser aplicada de forma individualizada."
Num. 44010380 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV e § 5º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §
1º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 060003230,
Acórdão, Des. José Maria Teixeira Do
Rosário, 05/09/2024.

TRE-RN, Recurso Eleitoral nº 060009092,
Acórdão, Des. Carlos Wagner Dias Ferreira,
30/03/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Aliny Eduarda de Farias e outros
em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR,
que julgou procedente a representação proposta pela Coligação “Trabalho e
Compromisso”.

Na origem, trata-se de Representação Eleitoral apresentada pela Coligação
Trabalho e Compromisso em face dos candidatos a Vereadores ALINY EDUARDA DE
FARIAS; ANGELINA RABELO; ARLENIO JOSE BOAROLI - ; CLAUDETE APARECIDA
BRAMBATTI; EDIR MARTINS DE SOUZA; GILMAR MICHELS; INES APARECIDA DE
JESUS DA SILVA; IVONETE APARECIDA EIBEL; JEFFERSON VIEIRA DE ARAUJO;
JOAO FERNANDO CARLESSI JACINTO; JORGE LUIZ NEVES DA SILVA; JOSE
VALENTIM DA SILVA MOTTA; LUIZ DA SILVA ; MARCELO DE CAMPOS; MARCOS
ROBERTO TESSARO; MARIA CLARA TOMASINI; MARITA BENEDET; MERI
TEREZINHA DINCA DALMOLIN; NARA REGINA SPADA DA SILVA; REGINALDO DA
SILVA ; SIDINEY MARTINS e VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS. Narra, em síntese,
que os candidatos representados realizaram propaganda irregular na internet em
sites/redes sociais não informados à Justiça Eleitoral em seus respectivos RRC's. Requer,
em liminar, a concessão para determinar a imediata remoção das publicações irregulares.

Num. 44010380 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

A decisão de id. 43973149 deferiu o pedido liminar, determinando a intimação
de todos os representados para que seja procedida a retirada das publicações das
páginas arroladas pela representante, no prazo de 02 dias.

Os representados apresentaram Contestação (id. 43973183), alegando que
houve a perda do objeto da ação em decorrência da informação das redes e a exclusão
das publicações. Sustentam a inexistência de obrigação de informar as redes sociais no
Sistema Candex, tratando-se de mera faculdade. Requerem a extinção da representação
sem resolução do mérito, ou, então, a improcedência da representação e, no pior
cenário, pela aplicação de multa no seu patamar mínimo.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência dos pedidos da
proemial, para que seja confirmada a decisão liminar e reconhecida a irregularidade na
propaganda eleitoral realizada pelos representados, com aplicação da multa prevista no
artigo 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97 (id. 43973209).

A Sentença de id. 43973214 julgou procedente a representação em razão da
irregularidade da propaganda e ausência de comunicação das redes sociais junto à
Justiça Eleitoral no momento da realização da propaganda e condenou os representados,
individualmente, ao pagamento da multa prevista no art. 57-B, § 5º, Lei nº 9.504/97 no
valor de R$5.000,00 para cada um.

Inconformados, os representados interpuseram Recurso Eleitoral em face da
sentença (id. 43973225), argumentando, preliminarmente, que houve a perda do objeto
da ação, eis que, antes da decisão liminar e da citação/intimação, os recorrentes já
haviam informado nos respectivos Registros de Candidaturas as redes sociais que serão
utilizadas na campanha eleitoral. No mérito, aduzem que não há obrigação legal para que
os endereços eletrônicos sejam informados no mesmo momento do registro. Ainda,
alegam que não há previsão expressa na legislação do dever de informar à Justiça
Eleitoral os endereços dos blogs, redes sociais e sítios de mensagens instantâneas.
Asseveram que a somatória das multas ultrapassa R$100.000,00, mostrando-se
eminentemente desproporcional e desarrazoável, ultrapassando em muito a finalidade da
própria sanção.

Requerem, ao final, que o recurso seja julgado conjuntamente com o recurso
interposto nos autos nº 0600267-74.2024.6.16.0147, que seja julgado procedente para o
fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a perda do objeto da ação para julgá-la
extinta sem resolução do mérito, ou, alternativamente, reformando a sentença para julgar
a representação improcedente e que seja a multa diminuída, aplicando-se o valor de R$
5.000,00 englobando todos os representados, e não de forma individualizada, sob pena
de inviabilizar financeiramente as candidaturas.

A Coligação Trabalho e Compromisso apresentou Contrarrazões ao recurso
(id. 43973230), alegando que a preliminar de perda de objeto da ação não merece
acolhimento, pois, conforme preconiza o art. 28, da Resolução TSE nº 23.732/2024, não
há possibilidade de regularização de perfis em redes sociais pré-existentes após o RRC –
Requerimento de Registro de Candidatura. Aduz que a regularização dos perfis de redes
sociais, que ocorreu em data posterior ao registro, não exime os recorrentes do
pagamento de multa ante a irregularidade reconhecida, não havendo hipótese legal para
Num. 44010380 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

unificação da multa para ambos os recorrentes. Requer seja afastado o pedido de
regularização em razão da preclusão temporal, devendo os recorrentes absterem-se do
uso das referidas redes sociais, bem como o desprovimento do recurso com a
manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 43988773).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. Preliminarmente, os recorrentes requerem a perda do objeto da ação, eis
que, antes da decisão liminar e da citação/intimação, já haviam informado nos respectivos
Registros de Candidaturas as redes sociais que serão utilizadas na campanha eleitoral.

Não assiste razão aos recorrentes, porquanto constatado de forma objetiva a
infringência ao art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 c/c como art. 28, da Resolução TSE nº
23.732/2024.

Como se tratam de endereços eletrônicos pré-existentes, deveriam ter sido
registrados impreterivelmente no RRC, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos via
PJe, mesmo antes da decisão deferindo a liminar e da citação pelo Juízo a quo, ao
contrário do que aduziram os recorrentes, não os eximem da multa ante às
irregularidades ocorridas.

Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos de outros regionais:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO
DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE
23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo
Zonal de Belém, que julgou improcedentes as representações por
propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de
candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava
Num. 44010380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi
cumprida a obrigação legal de informar os links das redes sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente
sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes
aos endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais
retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as
irregularidades em data diversa a qual constam seus RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está
sujeito à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º
23.610/19, pois já encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes
sociais após preenchimento do RRC.

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a
multa sempre que não observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º
23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL ACERCA DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EM QUE VEICULADAPROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. FALTA DE INDICAÇÃO DA EXPRESSÃO
¿PROPAGANDA ELEITORAL¿ E DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
DO RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO IMPULSIONADO NA INTERNET.
INOBSERVÂNCIA ÀS PRESCRIÇÕES INSERTAS NOS ARTS. 57-B E 57-C
Num. 44010380 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

DA LEI N.º9.504/97. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO

[...]

3. Em regulamentação ao estatuído no art. 57-B da Lei das Eleições, a
Resolução TSE nº 23.610/2019, prescreve, em seu art. 28, § 1º, que os
endereços eletrônicos das aplicações utilizadas para veiculação de
propaganda eleitoral na internet por partidos, candidatos e coligações
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral por ocasião do requerimento do
registro de candidatura ou da apresentação do demonstrativo de regularidade
dos dados partidários, importando o descumprimento dessa obrigação na
sanção estabelecida pelo seu § 5º. Na esteira da legislação eleitoral, este
Regional, em recentes deliberações, tem se pronunciado pela necessidade
de prévia comunicação à Justiça Eleitoral acerca dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de conteúdo publicitário eleitoral. Precedentes: REl
nº 0600046-73.2020.6.20.0033, Rel. Dês. Ibanez Monteiro, DJE 03/03/2021,
Págs. 4-5; REL 0600056-20.2020.6.20.0033, Rel. Érika de Paiva Duarte
Tinoco, DJE 15/03/2021, Pág. 12.

[...]

6. Desprovimento do recurso.

(TRE – RN - RECURSO ELEITORAL nº060009092, Acórdão, Des. CARLOS
WAGNER DIAS FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
30/03/2021.) (Grifei)

Assim, como bem pontuou o Juízo Eleitoral a quo:

“Quanto à preliminar arguida, não merece acolhimento. Não há o que se falar
em perda do objeto da ação, mesmo que tenha ocorrido a regularização com
a informação das redes nos respectivos RRC's, a representação em questão
e as publicações objetos da lide, ocorreram em momento que não havia a
informação das redes perante a Justiça Eleitoral.”

Destarte, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

II.iii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art.
57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

Num. 44010380 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha.

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, os perfis dos representados veiculam publicações com conteúdo
eleitoral em seus favores, postulante aos cargos de vereadores, do município de Santa
Terezinha do Itaipu/PR, durante o período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a
relação dos candidatos e o endereço eletrônico que deixaram de informar, de acordo com
Num. 44010380 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

as informações colacionadas pelo representante na exordial:

ALINY
EDUARDA DE
FARIAS
https :// www . instagram . com / fariasaliny /
ANGELIN
A RABELO
https :// www . instagram . com /
angelinarabelo /
ARLÊNIO
JOSE BOAROLI
https :// www . instagram . com /
arleniojoseboaroli /
CLAUDE
TE APARECIDA
BRAMBATTI
https :// www . instagram . com /
claudetebrambatti /
EDIR
MARTINS DE
SOUZA
https :// www . instagram . com / cabure 799/
GILMAR
MICHELS
https :// www . instagram . com / michels .
gilmar / e https :// www . facebook . com / gilmar . michels
.31
INES
APARECIDA DE
JESUS DA SILVA
https :// www . instagram . com / ines . sti /
IVONETE
APARECIDA EIBEL
https :// www . instagram . com / ivonete .
eibel /
JEFFERS
ON VIEIRA DE
ARAUJO
https :// www . instagram . com / umuarama
_518/
JOÃO
FERNANDO
CARLESSI JACINTO
https :// www . instagram . com / fernando .
carlessi /
JORGE
LUIZ NEVES DA
SILVA
https :// www . instagram . com / nevesjorgee
/
JOSE
VALENTIM DA SILVA
MOTTA
https :// www . instagram . com / josemotta .
jacare / e https :// www . facebook . com / josemotta .
jacare
LUIZ DA
SILVA
https :// www . instagram . com /
luizinhodasilva 2024/ e https :// www . facebook . com /
luiz . dasilva .1848
Num. 44010380 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação de
MARIA
CLARA TOMASINI
https :// www . instagram . com /
tomasinimariaclara /
MARCEL
O DE CAMPOS
https :// www . instagram . com / marcelo .
campos _06/
MARCOS
ROBERTO
TESSARO
https :// www . instagram . com /
marcosrobertotessaro /
MARITA
BENEDET
https :// www . instagram . com /
maritabenedet / e https :// www . facebook . com / marita .
benedetpacheco
MERI
TEREZINHA DINCA
DALMOLIN
https :// www . instagram . com / meridinca /
NARA
REGINA SPADA
https :// www . instagram . com / nara . spada
/
REGINAL
DO DA SILVA
https :// www . instagram . com / prof _
reginaldo _11555/
SIDNEY
MARTINS
https :// www . instagram . com / sidiney _
linguica / e https :// www . facebook . com / sidiney .
martins .92
VALDECI
R PARNOFF DOS
SANTOS
https :// www . instagram . com / parnoff _ sti
/
Num. 44010380 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das
redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor
e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desses perfis no registro da
candidatura dos recorrentes, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no
§ 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO
COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E
REMOÇÃO DAS POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
"QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa
que se mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)

Quanto à alegação dos recorrentes de que agiram de boa-fé e que foram
Num. 44010380 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

“levados a erro pelo sistema” ao deixar de informar os endereços eletrônicos por ser
supostamente facultativa essa providência no CANDEX, é importante frisar que, havendo
a intenção do uso desses mecanismos, seria intuitivo que o preenchimento se tornaria
obrigatório.

O preenchimento, por si só, seria facultativo, mas, optando por utilizar as
redes sociais, como o fizeram os recorrentes, por uma questão lógica, deveria haver o
prévio preenchimento dessas informações naquele sistema.

Ademais, a ofensa à objetividade jurídica tutelada pela norma não exige
investigação do ânimo do infrator, bastando, portanto, a prática da conduta ilegal.

No que se refere ao argumento dos recorrentes de que a somatória das
multas ultrapassa R$100.000,00, o que seria desproporcional e desarrazoável, não há
como diminuí-la, muito menos englobar todos os representados em uma única sanção,
tendo em vista que ela já está no mínimo legal (R$ 5.000,00) e aplica-se individualmente,
nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral
interposto, mantendo-se hígida a sentença a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para
manter íntegra a sentença que julgou procedente a Representação, aplicando multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos candidatos representados.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600268-59.2024.6.16.0147 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: JEFFERSON VIEIRA DE ARAUJO, ALINY EDUARDA DE FARIAS, ANGELINA
RABELO, ARLENIO JOSE BOAROLI, CLAUDETE APARECIDA BRAMBATTI, EDIR MARTINS
DE SOUZA, GILMAR MICHELS, INES APARECIDA DE JESUS DA SILVA, IVONETE
APARECIDA EIBEL, JEFFERSON VIEIRA DE ARAUJO, JOAO FERNANDO CARLESSI
JACINTO, JORGE LUIZ NEVES DA SILVA, JOSE VALENTIM DA SILVA MOTTA, LUIZ DA
Num. 44010380 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34

SILVA, MARCELO DE CAMPOS, MARCOS ROBERTO TESSARO, MARIA CLARA
TOMASINI, MARITA BENEDET, MERI TEREZINHA DINCA DALMOLIN, NARA REGINA SPADA
DA SILVA, REGINALDO DA SILVA, SIDINEY MARTINS, VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS -
Advogados dos RECORRENTES: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906, JOAO FELIPE
CASCO MIRANDA - PR96163, CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721 -
RECORRIDA: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA -
PR98601-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010380 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511303343900000042963393
Número do documento: 24091511303343900000042963393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:49:34